Tribunal: TJES
Processo: 5000499-88.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000499-88.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA e outros

APELADO: VALTER BORGES DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - ACLARATÓRIOS COM INTUITO DE REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO - DESPICIENDO - EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
5000499-88.2021.8.08.0057

Embargante:

Sabemi Seguradora S.A.

Embargado:

Valter Borges da Silva

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração apresentados contra o acórdão no ID 13843129 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação da Sabemi Seguradora S.A. apenas para modular os efeitos da restituição em dobro.

A embargante alega que o acórdão encarta o vício da omissão, pugnando ainda pelo prequestionamento numérico dos dispositivos legais indicados (Art. 42, do CDC, Art. 489, §1º, IV, c/c Art. 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC).

Contrarrazões ofertadas do embargado no ID 14250307.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 929 DO C. STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Sabemi Seguradora S/A contra sentença proferida nos autos da “Ação de Indenização por cobrança indevida c/c danos materiais e pedido de antecipação de tutela”, ajuizada por Valter Borges da Silva. O autor, aposentado e correntista do Banco Bradesco, alegou descontos indevidos em sua conta bancária decorrentes de suposta contratação de seguro que jamais autorizou. Pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e a reparação por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora comprovou a regular contratação do seguro que originou os descontos na conta do autor; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado é razoável e proporcional às circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Incumbe à parte ré comprovar a existência da contratação do serviço de seguro, sendo inaplicável exigir do consumidor a prova negativa da ausência de vínculo, especialmente em razão da hipossuficiência e da inversão do ônus da prova nas relações de consumo. 2. A apelante não apresentou prova suficiente da existência da contratação nem demonstrou a autenticidade da assinatura constante no suposto contrato, ônus que lhe incumbia. 3. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados somente é cabível em relação aos descontos realizados a partir de 30/03/2021, conforme modulação de efeitos estabelecida no julgamento do REsp 1.413.542 pela Corte Especial do STJ, em razão de nova interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. O valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais é razoável e proporcional diante da condição de pessoa idosa, hipossuficiente e da natureza da ofensa, que comprometeu sua subsistência e impôs angústia relevante. 5. Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da citação, conforme regra aplicável à responsabilidade extracontratual, com aplicação exclusiva da taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. Cabe à instituição financeira comprovar a existência da contratação de serviço contestado pelo consumidor, sendo inaplicável exigir prova negativa do autor. 2. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente somente se aplica aos débitos realizados após 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos do REsp 1.413.542/STJ. 3. A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente deve considerar a extensão do dano e observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 4. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, aplicando-se a taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, e 42, parágrafo único; CC, art. 398; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.413.542, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, REsp 1.511.072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.05.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.344.544/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 28.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 24.11.2022; TJES, AC 0002772-62.2015.8.08.0049, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 26.01.2021; TJES, AC 0000038-90.2008.8.08.0015, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, j. 19.09.2023.”

Como se vê, não houve a alegada omissão em analisar a tese de inaplicabilidade do art. 42, do CDC, diante da ausência de má-fé, tendo em vista que o acórdão com clareza meridiana consignou que “A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados somente é cabível em relação aos descontos realizados a partir de 30/03/2021, conforme modulação de efeitos estabelecida no julgamento do REsp 1.413.542 pela Corte Especial do STJ, em razão de nova interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC.”

Ora, a embargante desconsidera que ao aplicar o precedente do STJ, significa dizer que
“Ao julgar os Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
afastando o requisito de comprovação de má-fé
, fixou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
".6. A incidência dos efeitos da orientação vinculante foi modulada para que o entendimento fixado no julgamento - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - fosse aplicado somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, em 30/3/2021.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.508.023/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.).

Já com relação a argumentação tecida acerca da manutenção da indenização a título de danos morais, bem de se ver que a embargante cinge-se em rediscutir a questão que foi suficientemente enfrentada pelo julgado embargado.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por esta julgadora pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Cumpre acentuar que o STJ proclama que
“[...] Não há falar em violação aos artigos 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, quando o órgão julgador, embora de forma sucinta ou contrária à tese da parte, manifesta-se sobre as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, expondo os fundamentos que embasaram sua decisão. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento ou a não adoção da tese defendida não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a nulidade do acórdão.[...]”
(REsp n. 2.167.201/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Some-se a isso que
“Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Por fim
, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados genericamente pela embargante
(Art. 42, do CDC, Art. 489, §1º, IV, c/c Art. 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC)
, a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.